Tribunal: TJMT
Processo: 1001622-64.2021.8.11.0007
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001622-64.2021.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Posse de Drogas para Consumo Pessoal]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), WALACI ALVES LOPES - CPF: 014.438.461-20 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ROBSON DE DEUS BENTO - CPF: 780.076.821-04 (TERCEIRO INTERESSADO), JAIRO MULLER SANTOS JUNIOR - CPF: 052.904.601-60 (TERCEIRO INTERESSADO), COLETIVIDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA
:

APELAÇÃO CRIMINAL – INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO – AUTOS DEVOLVIDOS AO ÓRGÃO JULGADOR PARA JUÍZO DE RETRATAÇÃO – POSSE DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE PARA CONSUMO PRÓPRIO – ARTIGO 28 DA LEI Nº 11.343/06 – APREENSÃO DE COCAÍNA – INAPLICABILIDADE DO TEMA 506 DO STF - INCONSTITUCIONALIDADE APENAS PARA PORTE DE MACONHA – AUSÊNCIA DE DESCONFORMIDADE COM A TESE FIRMADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – ACÓRDÃO MANTIDO – JUÍZO DE RETRATAÇÃO NEGATIVO.

1. O Tema 506 do Supremo Tribunal Federal fixou o seguinte entendimento: “1. Não comete infração penal quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, para consumo pessoal,
a substância cannabis sativa
, sem prejuízo do reconhecimento da ilicitude extrapenal da conduta, com apreensão da droga e aplicação de sanções de advertência sobre os efeitos dela (art.
28
, I) e medida educativa de comparecimento
a
programa ou curso educativo (art.
28
, III);

2. No presente caso o porte se refere a droga conhecida como cocaína, sendo inaplicável o reconhecimento da inconstitucionalidade na tese firmada pelo tema 506 do STF, assim, reexamino o feito e, em juízo de retratação negativo, mantenho o acórdão impugnado.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Trata-se de recurso extraordinário interposto pela parte apelada em face do acórdão proferido pela Turma Recursal, que deu provimento à apelação criminal interposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, reformando a sentença que declarou a inconstitucionalidade do art. 28, da Lei nº 11.343/2006, determinando o prosseguimento do procedimento penal.

Os autos retornaram a este Relator para a verificação de juízo de conformidade/retratação, tendo em vista a possível existência de desconformidade do acórdão recorrido com o entendimento do Supremo Tribunal Federal firmado em repercussão geral, no Tema nº 506.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO:

Colendos Pares.

Trata-se de recurso extraordinário interposto pela parte a
pelante
em face do acórdão proferido pela Turma Recursal, que
negou
provimento à apelação criminal interposta
, mantendo a sentença condenatória, e afastando o pedido de inconstitucionalidade do artigo 28 da Lei 11.343/2006.

Em 26/06/2024,o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 635.659, com repercussão geral, Tema n° 506,por maioria, deu provimento ao recurso extraordinário, para
declarar a inconstitucionalidade, sem redução de texto, do art. 28 da Lei 11.343/2006, de modo a afastar do referido dispositivo todo e qualquer efeito de natureza penal, ficando mantidas, no que couber, até o advento de legislação específica, as medidas ali previstas
, fixando a seguinte tese:

“1. Não comete infração penal quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, para consumo pessoal, a substância cannabis sativa, sem prejuízo do reconhecimento da ilicitude extrapenal da conduta, com apreensão da droga e aplicação de sanções de advertência sobre os efeitos dela (art. 28, I) e medida educativa de comparecimento
a
programa ou curso educativo (art. 28, III);

2. As sanções estabelecidas nos incisos I e III do art. 28 da Lei 11.343/06 serão aplicadas pelo juiz em procedimento de natureza não penal, sem nenhuma repercussão criminal para a conduta;

3. Em se tratando da posse de cannabis para consumo pessoal, a autoridade policial apreenderá a substância e notificará o autor do fato para comparecer em Juízo, na forma do regulamento a ser aprovado pelo CNJ. Até que o CNJ delibere a respeito, a competência para julgar as condutas do art. 28 da Lei 11.343/06 será dos Juizados Especiais Criminais, segundo a sistemática atual, vedada a atribuição de quaisquer efeitos penais para a sentença;

4. Nos termos do § 2º do artigo 28 da Lei 11.343/2006, será presumido usuário quem, para consumo próprio, adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, até 40 gramas de cannabis sativa ou seis plantas-fêmeas, até que o Congresso Nacional venha a legislar a respeito;

5. A presunção do item anterior é relativa, não estando a autoridade policial e seus agentes impedidos de realizar a prisão em flagrante por tráfico de drogas, mesmo para quantidades inferiores ao limite acima estabelecido, quando presentes elementos que indiquem intuito de mercancia, como a forma de acondicionamento da droga, as circunstâncias da apreensão, a variedade de substâncias apreendidas, a apreensão simultânea de instrumentos como balança, registros de operações comerciais e aparelho celular contendo contatos de usuários ou traficantes;

6. Nesses casos, caberá ao Delegado de Polícia consignar, no auto de prisão em flagrante, justificativa minudente para afastamento da presunção do porte para uso pessoal, sendo vedada a alusão a critérios subjetivos arbitrários;

7. Na hipótese de prisão por quantidades inferiores à fixada no item 4, deverá o juiz, na audiência de custódia, avaliar as razões invocadas para o afastamento da presunção de porte para uso próprio;

8. A apreensão de quantidades superiores aos limites ora fixados não impede o juiz de concluir que a conduta é atípica, apontando nos autos prova suficiente da condição de usuário”.

(grifei)

Assim, a Corte manteve a validade da Lei de Drogas, mas estabeleceu que, no caso de usuário, as consequências serão administrativas, sem repercussão penal.

Além disso, restou decidido que será presumido como usuário aquele que portar pequena quantidade de maconha, estabelecido o limite de até 40 (quarenta) gramas de
cannabis sativa
ou 6 (seis) plantas-fêmeas.

De acordo com o Termo Circunstanciado, em
28/01/2021
, foi apreendido em poder do autor
01 (uma) porção
análoga
à
cocaína, na quantidade de
0,
4
1
g
, a qual apresentou resultado POSITIVO para a presença de COCAÍNA,conforme laudo de exame pericial anexado no id.
150271265
– fls.
2
6
.

Nos termos da tese jurídica firmada no julgamento do Tema 506/STF, houve o reconhecimento da inconstitucionalidade apenas para o porte de maconha, sendo que a droga denominada
cocaína
, como no caso concreto, não está abrangida pela decisão proferida no RE 635.659, devendo ser mantida, portanto, a sua constitucionalidade.

Ante o exposto, nos termos do art. 1.040, II, do CPC, reexamino o feito e, em juízo de retratação negativo, mantenho o acórdão impugnado.

Por fim, caso o processo esteja sobrestado, determino o DESSOBRESTAMENTO do feito em razão da tese fixada no Tema
506
do S
TF
, com fulcro no artigo 13 do PROVIMENTO TJMT/CMnº28/2023.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/09/2025